Tribunal: TJSP
Processo: 2147915-87.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pretendida concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117, III, da LEP. Reiteração de writ anterior, cuja ordem foi denegada. Pedido de saída antecipada com base na Recomendação no 62 do CNJ. Inadmissibilidade. A situação excepcional decorrente da pandemia em curso não autoriza a antecipação de benefícios de forma automática pelo risco de contágio, devendo

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pretendida concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117, III, da LEP. Reiteração de writ anterior, cuja ordem foi denegada. Pedido de saída antecipada com base na Recomendação no 62 do CNJ. Inadmissibilidade. A situação excepcional decorrente da pandemia em curso não autoriza a antecipação de benefícios de forma automática pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto. Não se alegou que a paciente é portadora de alguma enfermidade que a coloque no grupo de risco. Ademais, o sistema prisional está tomando as devidas providências para conter a propagação do Coronavírus. Além disso, nada consta sobre as crianças estarem desassistidas. Conhecimento parcial da ordem e denegação na parte conhecida.